Tribunal: TJSP
Processo: 2227711-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de Urgência - Internação – Paciente com quadro de síndrome de dependência química, pelo uso abusivo de álcool, além de transtorno de pânico e depressão – Ocorrendo internação emergencial ao paciente, em princípio, a cobertura deve ser integral por 30 dias, ainda que fora da rede credenciada – Quando houver possibilidade de transferência e disponibilização de vaga em

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de Urgência - Internação – Paciente com quadro de síndrome de dependência química, pelo uso abusivo de álcool, além de transtorno de pânico e depressão – Ocorrendo internação emergencial ao paciente, em princípio, a cobertura deve ser integral por 30 dias, ainda que fora da rede credenciada – Quando houver possibilidade de transferência e disponibilização de vaga em estabelecimento credenciado a opção de permanência sujeitará a beneficiária ao reembolso nos termos contratados – Coparticipação devida a partir do 30o dia de internação, nos termos da Resolução Normativa n. 428, de 7/11/2017 e da Tese 1.032 do STJ – Recurso provido em parte.